Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-97.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010462-97.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE LAVERDE CANOVA CONCEICAO - CPF: 729.536.911-20 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ERIC RAMOS CONCEICAO - CPF: 972.103.071-68 (EMBARGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA (MALAI) –

CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – TEMA 1002 STJ – ADEQUAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acórdão contradição em relação ao termo inicial dos juros de mora, consoante apontado pelo embargante, o vício pode ser sanado no âmbito dos embargos (artigo 1.022 do CPC/15), para que se considere o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1002 em recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 105212991), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 104120522, proferido no Recurso de Apelação Cível que proveu parcialmente o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que não há se falar em juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, pois, antes de ser proferido o v. acórdão embargado, não havia nenhum tipo de mora a justificar a incidência de juros.

Sustenta que a incidência dos juros de mora no caso concreto, só pode se dar após o trânsito em julgado da decisão.

Diz que a manutenção da incidência de juros de mora a partir da citação, se mostra contraditória e afronta ao TEMA 1002 do STJ, já que a culpa pela rescisão do contrato foi dos próprios autores, que estavam inadimplentes e exigiram valores da embargante em desacordo com o contrato.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a devolução dos valores aos embargados.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a contradição apontada, afastando a incidência de juros de mora a partir da citação, para que passe a constar os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, em conformidade com o Tema 1002 STJ, ou sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que os juros de mora incidam a partir da publicação do v. acórdão embargado.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 106014966, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o v. acórdão contém contradição em relação a incidência do termo inicial dos juros de mora no percentual de 1% ao mês no cálculo de restituição, consoante apontado pelo embargante, vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

Há que ser acolhido o recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF, representativo de controvérsia dos recursos repetitivos afetado pelo
Tema 1002:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

No caso, a rescisão do contrato decorre de mesma questão analisada no REsp 1.740.911/DF, representativo de controvérsia, qual seja, rescisão por culpa do promitente comprador.

Portanto, configurado descumprimento contratual atribuído à parte autora, a condenação da requerida à restituição dos valores pagos pelos autores, abatendo-se as verbas correspondentes (arras penitenciais e cláusula penal de 10%), das quantias pagas, deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da decisão, conforme decidido no REsp nº 1.740.911 (Tema 1002).

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a contradição acima apontada.

Logo, no dispositivo do voto,
onde conta:

“Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes, com a consequente restituição dos valores pagos pelos autores, abatendo-se as verbas correspondentes (arras penitenciais e cláusula penal de 10%), das quantias pagas, acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso e
juros de mora
de 1% ao mês a
contar da citação
, a ser apurado por mero cálculo aritmético;”
(ID nº 101720458)

Leia-se:

“Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes, com a consequente restituição dos valores pagos pelos autores, abatendo-se as verbas correspondentes (arras penitenciais e cláusula penal de 10%), das quantias pagas, acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso e
juros de mora
de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado da decisão
, a ser apurado por mero cálculo aritmético;”

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada para que
conste no dispositivo do v. acórdão:

“Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes, com a consequente restituição dos valores pagos pelos autores, abatendo-se as verbas correspondentes (arras penitenciais e cláusula penal de 10%), das quantias pagas, acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso e
juros de mora
de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado da decisão
, a ser apurado por mero cálculo aritmético;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021